Tribunal: TJMT
Processo: 1022594-89.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022594-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANILTO LUNA DA COSTA - CPF: 322.744.241-87 (APELANTE), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE AUCÍLIO-ACIDENTE EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À CAPACIDADE DO SEGURADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por segurado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de concessão de aposentadoria por invalidez, cumulada com pedido de tutela de urgência, ajuizados em desfavor do INSS, em virtude de acidente que alegadamente teria incapacitado o apelante para sua atividade habitual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a incapacidade laboral é total e permanente, apta a ensejar a aposentadoria por invalidez.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial concluiu pela ausência de incapacidade laborativa do segurado, atestando que ele não apresenta comprometimento funcional para o desempenho de sua atividade habitual.

4. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e insuscetível de reabilitação, o que não foi comprovado no caso.
5. Alegações de nulidade ou contradição do laudo pericial devem ser acompanhadas de comprovação de eventual falha técnica ou científica, o que não ocorreu no caso, mantendo-se a presunção de validade e imparcialidade do laudo produzido pelo perito judicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A concessão de aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade total e insuscetível de reabilitação".

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/91, art. 42 .

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 654.180/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 05.03.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por VANILTO LUNA DA COSTA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos de n.° 1022594-89.2017.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 230087230):

“
Vistos,

Trata-se de Ação de Conversão de Auxílio Acidente em Aposentadoria por Invalidez ajuizada por
VANILTO LUNA DA COSTA
em face do
Instituto Nacional de Previdência Social – INSS
.

Assevera o requerente que é portador de CID 10 - S06.9 traumatismo intracraniano, não especificado e CID 10 - T90.5 sequelas de traumatismo intracraniano
,
da qual a incapacitou permanentemente de exercer atividade laborativa

Conta ainda que diante da suposta incapacidade laboral, solicitou perante o requerido o benefício previdenciário de auxílio acidente, e que em virtude da negativa do requerido em realizar a conversão do auxílio em aposentadoria por invalidez, ajuizou a presente ação.

Justiça gratuita concedida (Id. 13183093).

O requerido apresentou contestação em Id. 116317301 pugnando pela improcedência da ação.

O autor apresentou impugnação à contestação em Id. 125942536.

O perito juntou o laudo em Id. 61484879.

Eis o sucinto relatório. Fundamento e decido:

No caso, verifica-se o preenchimento dos pressupostos de constituição e regularidade processual, bem como, inexiste vício alegado ou preliminar pendente de apreciação.

Assim, haja vista a suficiência probatória dos elementos produzidos e juntados pelas partes, bem como que o deslinde cinge-se na depuração de matéria de direito, constata-se que o feito está apto para julgamento, logo, cabível a hipótese do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, passa-se ao julgamento antecipado da lide.

Conforme mencionado no relatório, pretende a parte requerente pela conversão do auxílio acidente em aposentadoria por invalidez.

A Lei no 8.213/91, que trata dos planos de benefício da previdência social, estabelece que:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”.

“Art. 43. A aposentadoria por invalidez será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença, ressalvado o disposto nos §§ 1o, 2o e 3o deste artigo”.

“§ 1o Concluindo a perícia médica inicial pela
existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho
, a aposentadoria por invalidez será devida”
(Destaquei).

Desta forma, o requisito comum e condicional ao pedido autoral trata da incapacidade laboral do trabalhador total e definitiva. Pontuado isso, analisando o laudo médico pericial encartado aos autos, verifica-se a especial relevância das respostas do perito sobre os seguintes quesitos (Id. 61484879):

“1 – O (A) Autor (a) se encontra acometido (a) de alguma doença que o(a) incapacite para o trabalho? Qual? Se possível, indicar o CID. Resposta:
Não constatado
”.
(Destaquei)

Nesse sentido, uma vez que o laudo pericial não constatou a incapacidade laboral do requerente, não se vislumbra o preenchimento dos requisitos para a conversão do auxílio acidente em aposentadoria por invalidez, nos termos dos artigos 42 e 43, §1o da Lei no 8.213/91.

O que se depreende dos autos é a inexistência de incapacidade laboral total e definitiva detectada por laudo pericial, de modo a inviabilizar tal pretensão. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – SENTENÇA ILÍQUIDA – ELEMENTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO INSUFICIENTE DE ATINGIR O LIMITE ESTABELECIDO NO ARTIGO 496, § 3°, INCISO I, DO CPC – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DOENÇA OCUPACIONAL – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL – POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA – FIXAÇÃO DE TERMO FINAL – NÃO OBRIGATORIEDADE – LAPSO TEMPORAL SUGESTIVO – NECESSIDADE DE POSTERIOR AVALIAÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – PREVISÃO NO ARTIGO 60, § 10, DA LEI N.° 8.213/91 – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE DISCORRER SOBRE TODAS AS TESES E DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELAS PARTES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Embora ilíquida a sentença, a remessa necessária é dispensável se presentes elementos capazes de demonstrar que o montante da condenação, cuja definição depende apenas de cálculo aritmético, não alcançará o limite estabelecido no artigo 496, § 3°, inciso I, do CPC.
2. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Assim, reconhecido por prova pericial que a incapacidade é parcial e temporária, não é possível a concessão da aposentadoria por invalidez
. 3. Conforme dispõe o artigo 59, da Lei n.° 8.213/1991, será devido o auxílio-doença ao segurado que ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos, observado, quando for o caso, o período de carência. 4. Demostrado por meio de perícia judicial que o segurado encontra-se incapacitado parcialmente para o exercício da atividade que desempenhava, faz jus à percepção do benefício de auxílio-doença, com a sua inclusão em processo de reabilitação profissional.

5. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, embora o artigo 60, § 8°, da Lei n.° 8.213/91 estabeleça que, sempre que possível, deve ser fixado termo final para o benefício de auxílio-doença, há casos em que tal data não poderá ser fixada, não havendo que se falar em obrigatoriedade de termo para cessação da benesse concedida na via judicial. 6. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa do dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”.
(N.U 1010382-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 22/08/2023) (Destaquei)

Portanto, julgo improcedente o pedido de conversão do auxílio doença por acidente de trabalho em aposentadoria por invalidez, ante ao não preenchimento dos requisitos legais.

Diante de todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais. Por conseguinte,
EXTINGUE-SE
o processo com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil.

Ainda
condeno
a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC, contudo, fica suspensa sua exigibilidade em virtude de gratuidade de justiça deferida, vide, art. 98, § 3o do CPC.

Certificado o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
com as devidas baixas e cautela de praxe.

Às providencias.

P. R. I. C.

FLÁVIO MIRAGLIA FERNANDES

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o julgador não deve estar adstrito ao laudo pericial quando existire
m
elementos contrários à prova técnica no processado e, na hipótese, os documentos apresentados pelo segurado atestam a sua incapacidade permanente.

Afiança que embora o laudo médico tenha atestado a capacidade laborativa da parte apelante, deve ser ponderado o fato de que esta conclusão leva em consideração apenas a situação clínica do segurado e de maneira superficial.

Pontua, nesse contexto, que
“
devido a consequência das sequelas ocasionadas pelo acidente, o Autor, devido ao impacto da cabeça no acidente, ocasionando traumatismo intracraniano, o Autor sofreu alterações de comportamento, perda dos movimentos de partes do corpo, alterações da visão ou controle da respiração e problemas intestinais ou urinários
”.

Acrescenta que a parte apelante possui 59 (cinquenta e nove) anos, sempre exerceu a função de vendedor interno e possui baixa escolaridade, o que impossibilita a sua reinserção no mercado de trabalho.

Consigna, ademais, que
“
negar o pleito do Apelante equivale a condena-lo a condição de miserabilidade para o resto da vida. O que contraria todo o princípio basilar do direito, qual seja, a dignidade da pessoa humana
”.

Por essas razões, requer
“
o acolhimento do presente recurso, procedendo à reforma da r. sentença a fim de ajustá-la ao melhor direito, reformando-a para
conceder a conversão do benefício de auxilio acidente em Aposentadoria por incapacidade permanente
desde a data de início do requerimento administrativo. Alternativamente, caso seja de entendimento desta Turma, anular a sentença proferida e determinar a realização de nova perícia médica e perícia socioeconômica
”
(ID. 230087232).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 230087236).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 243195175).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto por VANILTO LUNA DA COSTA, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, nos autos n.° 1022594-89.2017.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou
“
AÇÃO PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, CUMULUDA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA
”

em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que em decorrência de acidente

que o incapacitou de retornar ao exercício da função habitual percebe auxílio-acidente desde 13.07.1995, porém apresenta problemas de saúde que a impedem definitivamente de desempenhar a atividade laboral.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de incapacidade laborativa da parte apelante (ID. 230087207).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos, por ausência de preenchimento dos requisitos legais (ID. 230087230).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como é sabido, o benefício de aposentadoria por invalidez tem previsão no artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, que prevê a concessão quando, presentes a qualidade de segurado e carência exigida, for comprovada a condição de incapacidade e impossibilidade de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência,
in verbis
:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1o A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 2o A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão”.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, fato reconhecido, inclusive, pela própria autarquia ao conceder o auxílio-acidente administrativamente.

No que tange à carência, novamente importante registrar a concessão do benefício na via administrativa, o que implica em reconhecimento do cumprimento das exigências legais.

Além disso, por se tratar de lesões e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado;

(...)”.

No pertinente aos requisitos da incapacidade
de desenvolver atividade que lhe garanta a subsistência e a impossibilidade de o segurado se sujeitar ao procedimento de reabilitação profissional, forçoso reconhecer que a norma previdenciária não exaure o conteúdo a seu respeito, resultando em uma subjetividade para a sua caracterização.

Nesse contexto, sob o aspecto doutrinário, propõe-se a identificação da incapacidade conforme a sua intensidade, ou seja, a habilidade laboral pode estar reduzida a zero e, nessa situação, há uma zona de certeza positiva, como também pode ser intermediária, hipótese na qual haverá maior dificuldade para a sua definição, na medida em que haverá a necessidade de avaliação quanto à existência de incapacidade biopsicossocial. (PULINO, Daniel. A aposentadoria por invalidez no direito positivo brasileiro. São Paulo: LTR, 2001).

Em outras palavras, quando constatada a incapacidade total e permanente, ou a capacidade plena, com base em aspectos eminentemente clínicos, afasta-se a subjetividade da definição da invalidez e, quando esta for parcial, deve haver uma interpretação multifatorial dos aspectos socioeconômicos, que englobam fatores etários, o nível de escolaridade, a profissão exercida, o tipo de incapacidade, os impactos que o trabalho pode causar para a o agravamento da enfermidade e o risco que pode ocasionar para o segurado e para terceiros, além do tempo de permanência em benefício anteriormente concedido.

No pressuposto fático, verifica-se que o perito judicial, com base em critério clínico, atestou que o segurado não apresenta comprometimento funcional que o incapacite para a atividade laborativa habitual. Confira-se (ID. 230087207):

“[...]
4. DISCUSSÃO

Periciando com o diagnóstico de sequela de traumatismo cranioencefálico, estando em acompanhamento médico e uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínicopericial que o incapacite para a atividade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
. Não apresenta limitação para a vida independente.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

Não há quesito formulado pelo Juízo.

b) Do Requerente:

1 – O (A) Autor (a) se encontra acometido (a) de alguma doença que o(a) incapacite para o trabalho? Qual? Se possível, indicar o CID.

Resposta: Não constatado
.

2 - Desde quando o(a) Autor(a) é portador(a) da doença e há quanto tempo estaria incapacitado(a)?

Resposta: Não há como afirmar, em virtude da ausência de documentação comprobatória.
Não constatado incapacidade laborativa.

3 - Desde quando se manifestaram as seqüelas da doença?

Resposta: Não há como afirmar.

4 - A (s) moléstia (s) que ora acomete (m) o (a) Autor (a) é (são) a (s) mesma (s) desde 13.07.1995? Em caso negativo, a partir de quando a (s) moléstia (s) que ora acomete (m) o (a) Autor (a) a deixou incapaz de exercer atividade que lhe garanta a subsistência?

Resposta: Não há como afirmar, em virtude da ausência de documentação comprobatória.

5 - Houve (ou continua havendo) progressão ou agravamento da doença? E de suas seqüelas? Especifique.

Resposta: Não constatado.

6 - Compulsando também os exames relatórios, diagnósticos e atestados médicos que instruem a peça inicial, queira o Sr. Perito enfatizar se tal enfermidade adquirida, apresenta-se como crônica ou não e o por quê.

Resposta: Sim, crônica, pelo tempo de evolução.

7 - As sequelas da doença podem ser eliminadas ou minimizadas? Como?

Resposta: Sim, em uso de medicamentos.

8 – A doença do Autor (a) incapacita-o(a) temporariamente, permitindo recuperação; ou permanentemente?

Resposta: Não se aplica.

9 - A incapacidade do Autor (a) é parcial ou total?

Resposta: Não se aplica.

10 - A incapacidade do Autor(a) é restrita a algum(ns) tipo(s) de atividade(s); ou é plena, para qualquer atividade laboral?

Resposta: Não se aplica.

11 - Caso a parte Autor(a) esteja incapacitada, essa incapacidade é susceptível de recuperação ou reabilitação para o exercício da mesma função ou de outras atividades profissionais que não as anteriormente exercidas, levando se em conta sua idade e nível instrução? Em caso afirmativo, de qual natureza?

Resposta: Não se aplica.

12 - Está o(a) Autor(a) incapacitado(a) para a vida independente?

Resposta: Não se aplica.

13 – O (A) Autor(a) necessita de constante assistência de terceira pessoa?

Resposta: Não.

14 – Qual o grau de escolaridade do Autor(a)?
Resposta: Ensino fundamental incompleto.

c) Do Requerido:

Não há quesito formulado pelo Requerido” (Grifo nosso).

Como pode ser observado, a ausência de incapacidade encontra-se definida clinicamente dentro de uma zona de certeza, não havendo que se falar em incapacidade clínica parcial, hipótese na qual haveria a necessidade de avaliação de aspectos socioeconômicos.

Dessa maneira, forçoso concluir que a incapacidade total e permanente da parte apelante não foi comprovada nos autos, o que afasta um dos requisitos para configurar o direito ao recebimento da aposentadoria por invalidez.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL, PERMANENTE OU TEMPORÁRIA. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES: AGRG NO ARESP. 847.767/SP, REL. MIN. HUMBERTO MARTINS, DJE 11.3.2016;AGRG NO ARESP 545.513/SP, REL. MIN. MARGA TESSLER, DJE 8.6.2015;AGRG NO ARESP. 584.409/SP, REL. MIN. ASSUSETE MAGALHÃES, DJE 11.12.2014. AGRAVO DO PARTICULAR AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei 8.213/1991, ao segurado, que após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho.

2. Da mesma forma,
para que seja concedida a aposentadoria por invalidez, necessário que o segurado, após cumprida a carência, seja considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação em atividade que lhe garanta subsistência, nos termos do art. 42 da Lei 8.214/1991
.

3. As instâncias ordinárias, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluíram que não ficou comprovada nos autos a incapacidade total permanente ou temporária do ora recorrente para a concessão da aposentadoria por invalidez ou do auxílio-doença, respectivamente.

4.[...]

5. Agravo Interno do Particular ao qual se nega provimento”.

(AgInt no AREsp 654.180/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito da impugnação à perícia médica realizada em juízo, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Outrossim, da análise do laudo pericial, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

Além disso, no que se refere à sustentada contradição com os demais elementos probatórios, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

Nesse contexto, mister ressaltar que a nomeação do perito judicial se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo no 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

Desse modo, não preenchidos os requisitos para o deferimento dos benefícios pretendidos, impõe-se a manutenção da sentença
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024